Tribunal: TJBA
Processo: 8130174-45.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130174-45.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: PATRICIA SILVA DE ALMEIDA MENDES

Advogado(s)
:
GEORGIA HASSELMAN DE ABREU SAMPAIO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. SEGURO SAÚDE. CONTRATO COLETIVO
POR ADESÃO.
REAJUSTE ANUAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ÍNDICE VCMV
E/OU SINISTRALIDADE
E DA PERTINÊNCIA DO PERCENTUAL APLICADO.
ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DO ÍNDICE
DA ANS
COMO FATOR DE REAJUSTE. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL
ANTE AS PECULI
ARI
DADES D
O CASO CONCRETO.
INCIDÊNCIA SOBRE AS MENSALIDADES VENCIDAS ATÉ A DATA DA DECISÃO QUE JUGOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SENTENÇA
RETOCADA NESSE PARTICULAR.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR
NA FORMA SIMPLES
. CABIMENTO.
R
ECURSO
S

PARCIALMENTE
PROVIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de apelações cíveis simultâneas n.
8130174-45.2020.8.05.0001
, oriundos da comarca de Salvador, em que figuram, como parte apelante,
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEF
Í
CIOS S.A.
e BRADESCO SAÚDE SA
, e, como parte apelada,

PATRICIA SILVA DE ALMEIDA MENDES.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
aos recursos de apelação
, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2023.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

4